Tribunal: STF
Processo: RHC 126919
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Prática de fato definido como crime doloso (art. 52 da Lei nº 7.284/10). Ausência de prévia ouvida do recorrente (art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210/84). Irrelevância. Condenação transitada em julgado. Impossibilidade de o juízo das execuções rescindir ou contrariar essa decisão. Exercício pelo recorrente do direito à ampla defesa no processo em que definitivamente reconhecida sua responsabilidade penal por aquele fato. Nulidade inexistente. Recurso não provido.



    1. Nos termos do art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210/84, é obrigatória a prévia ouvida do condenado, para fins de regressão de regime prisional, quando da prática de fato definido como crime doloso ou falta grave.



    2. Diante do trânsito em julgado da condenação do recorrente por crime doloso, cuja prática ensejou o reconhecimento de falta grave (art. 52 da Lei nº 7.210/84), inócua seria a determinação de sua prévia ouvida pelo juízo das execuções, uma vez que esse não tem poderes para contrariá-la ou rescindi-la.



    3. Se a finalidade da audiência prevista no art. 118, § 2º, da Lei das Execuções Penais é oferecer ao condenado a oportunidade de justificar a prática do fato definido como crime doloso ou demonstrar que ele não ocorreu, no caso concreto, ela perdeu seu objeto, diante do reconhecimento, em definitivo, da responsabilidade penal do recorrente pelo crime doloso cuja prática ensejou o reconhecimento da falta grave.



    4. Ausência, ademais, de prejuízo, uma vez que o recorrente exerceu o direito à ampla defesa no processo em que foi definitivamente reconhecida sua responsabilidade penal.



    5. Nulidade inexistente. Recurso não provido.